Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS DE POSSE. EVIDENCIAÇÃO. RESGUARDO. PROTEÇÃO CABÍVEL. PROVA. POSSUIDOR. QUALIDADE. INVOCAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESINCUMBÊNCIA. REALIZAÇÃO DO ENCARGO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. POSSE ILEGÍTIMA. CLANDESTINIDADE. PEDIDO POSSESSÓRIO. ACOLHIMENTO. USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AGENTES DO ESBULHO. CONTRAPARTIDA DA FRUIÇÃO. CABIMENTO. REFUTAÇÃO DO ILÍCITO E PREVENÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DEFESA. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para sua não prática no tempo oportuno, deve ser veiculado e comprovado na primeira oportunidade em que a parte afetada acorre autos, e, assim, permanecendo silente quando acorre ao processo, já não lhe é lícito ventilar a subsistência do óbice em momento subsequente (CPC, art. 223, § 2o).
2. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
3. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida.
4. Aferida que a ocupação ocorrera de má-fé, pois empreendida de forma clandestina, os protagonistas do esbulho, a par de serem desalijados de molde a ser restabelecido o sistema de proteção da posse e propriedade, em tendo fruído do imóvel, nele fixando indevidamente residência, auferindo ganhos materiais, devem indenizar a fruição que exercitaram como forma de, a par de serem compensados os danos sofridos pelo legítimo titular da posse (danos emergentes), ser prevenido que se locupletem indevidamente, conforme o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito (CC, art. 884).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.